Tribunal: TJSP
Processo: 2013540-91.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do processo – Solução que encontra respaldo em decisão proferida no REsp no 1.438.263/SP – Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância – Ausência de citação – Necessidade de análise prévia da defesa para verificar a possibilidade de o processo ser afetado pelo julgamento do REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do processo – Solução que encontra respaldo em decisão proferida no REsp no 1.438.263/SP – Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância – Ausência de citação – Necessidade de análise prévia da defesa para verificar a possibilidade de o processo ser afetado pelo julgamento do REsp no 1.438.263-SP.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2013540-
91.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, são agravados IRACEMA PINHEIRO FORSTER (ESPÓLIO), MIRIAM FORSTER
BARBOSA (HERDEIRO), MARIA DA GLORIA ZENHA WIELICZKA (HERDEIRO),
CRISTOVÃO JOSE ZYGMUNT WIELICZKA (HERDEIRO), MARIA JULIANA
ZENHA KUHLMANN (HERDEIRO), MARIA ELIZABETH ZENHA SARAIVA
(HERDEIRO), PAULO JACONI SARAIVA (HERDEIRO), SONIA MARIA FORSTER
DO
AMARAL
(HERDEIRO),

BENEDITO
CELSO
PINHEIRO
FORSTER
(HERDEIRO), FAUSTINA CONCEIÇÃO LEME FORSTER (HERDEIRO), MARIA
CELIA
FORSTER,
TARCISIO
MIRANDOLLA,
MARIA
LUCIA
FORSTER
ESCUDEIRO (HERDEIRO) e LUIZ GONZAGA ESCUDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013540-91.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: IRACEMA PINHEIRO FORSTER, MIRIAM FORSTER BARBOSA,
MARIA DA GLORIA ZENHA WIELICZKA, CRISTOVÃO JOSE ZYGMUNT
WIELICZKA, MARIA JULIANA ZENHA KUHLMANN, MARIA ELIZABETH
ZENHA SARAIVA, PAULO JACONI SARAIVA, SONIA MARIA FORSTER DO
AMARAL, BENEDITO CELSO PINHEIRO FORSTER, FAUSTINA CONCEIÇÃO
LEME FORSTER, MARIA CELIA FORSTER, TARCISIO MIRANDOLLA, MARIA
LUCIA FORSTER ESCUDEIRO E LUIZ GONZAGA ESCUDEIRO
VOTO no 117528
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
suspensiva do trâmite do processo Solução que encontra respaldo
em decisão proferida no REsp no 1.438.263/SP
Decisão
suspensiva do trâmite do processo em primeira instância

Ausência de citação Necessidade de análise prévia da defesa
para verificar a possibilidade de o processo ser afetado pelo
julgamento do REsp no 1.438.263-SP.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo, com fulcro na decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, da relatoria do Min. Raul Araújo, em admissão ao REsp no 1.361.799-SP.
Sustenta o agravante, em síntese, o descabimento da suspensão do
processo em trâmite perante a primeira instância.
É O RELATÓRIO.
Segundo decisão proferida pelo Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal
de Justiça, no REsp no 1.438.263-SP, no sentido de estar afeto tal recurso à Segunda Seção
daquela Corte, para julgamento como recurso repetitivo, isto em conformidade com o art.
543-C, do Código de Processo Civil, bem como do art. 2o, §§ 1o e 2o, e art. 7o, da
Resolução Superior Tribunal de Justiça no 8, de 07 de agosto de 2008, decisão esta em que
foi determinada a suspensão de recursos que versem sobre a mesma controvérsia
apresentada no agora repetitivo, bem como apontou que referida suspensão abrange todos
os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos
quais a questão da legitimidade ativa de não associado ao IDEC para a liquidação/execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013540-91.2017.8.26.0000 - São Paulo 3/4
da sentença coletiva não tenha recebido solução definitiva.
Logo, se, eventualmente, não caberia entender que os efeitos da suspensão
determinada no antes aludido REsp no 1.361.799-SP, não poderiam ser expandidos para
outras situações semelhantes, agora que existente ordem diretamente relacionada aos casos
do Banco do Brasil, evidente que a única providência, no momento, a se adotar é a
paralisação do trâmite de todos os processos e recursos pendentes de julgamento, os quais
possam ser atingidos pela solução final do REsp acima mencionado, sendo certo que,
mesmo quando não especificamente debatida a questão da ilegitimidade, acaso esta venha a
ser reconhecida, tal por ser matéria prejudicial, impediria a discussão de outras questões as
quais, assim, restariam prejudicadas.
Todavia, embora, aparentemente, não houvesse qualquer prejuízo
decorrente da suspensão do tramitar de processo que pode vir a ser afetado pelo julgamento
do Resp. 1.438.263/SP, afetado para ser apreciado na forma do art. 543-C, do Código de
Processo Civil.
Verificado o conteúdo da decisão proferida pelo Min. Raul Araújo no
REsp no 1.438.263/SP, facilmente se constata que a ordem de suspensão tão somente está
direcionada para os casos em que haja debate entre as partes do tema da ilegitimidade ativa
referida em tal decisão.
Os processos que envolvem execuções derivadas da Ação Civil Pública
0403263-60.1993.8.26.0053, como o presente, não estão alcançados pela suspensão
decorrente dos acordos realizados no supremo tribunal federal.
A suspensão para realização de acordos na forma prevista nos RE
591.797 e 626.307 e na ADPF 165 apenas atinge os processos que não tenham coisa
julgada na questão de mérito de apontados Recursos Extraordinários e da ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental.
Na presente hipótese, o trânsito em julgado da sentença proferida na
Ação Civil Pública data de muito tempo e, evidentemente, não será afetada em seu teor
pelo quanto vem a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos e na ação
antes indicados.
É claro que poderia haver acordo também em situações como a versada
nestes autos de execução, mas, para tanto, descabe qualquer suspensão, podendo haver
tratativa entre as partes para que isto se dê, sendo certo que, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013540-91.2017.8.26.0000 - São Paulo 4/4
qualquer outra providência, acaso queira externar o apelante ao apelado sua intenção de
composição, que o faça nas vias próprias, administrativamente, na Plataforma online que já
está disponível para tanto.
Nestes termos, incabível a suspensão determinada pelo MM Juiz a quo,
devendo a execução ter seu prosseguimento.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para permitir o
desenvolvimento do processo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator